Tribunal: TJSP
Processo: 1099730-94.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Produto Rural
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
"RECURSO – Apelação – Pedido de gratuidade em grau recursal indeferido – Apelantes que intimados a efetuarem o recolhimento das custas quedaram-se inertes - Deserção caracterizada – Inteligência do art. 1 007 do NCPC - Recurso não conhecido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1099730-
94.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARCOS
ZACARELLI PADEIGIS, MIRIAN ZACARELLI PADEIGIS e WALDEMAR
PADEIGIS, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099730-94.2019.8.26.0100 -Voto no 48096
2
VOTO No: 48096
APEL.No: 1099730-94.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTES. : MARCOS ZACARELLI PADEIGIS E OUTROS
APDO. : BANCO SATANDER (BRASIL) S/A
“RECURSO Apelação Pedido de gratuidade em grau recursal
indeferido Apelantes que intimados a efetuarem o recolhimento
das custas quedaram-se inertes - Deserção caracterizada

Inteligência do art. 1 007 do NCPC - Recurso não conhecido.”
1) Insurgem-se os apelantes contra r.
sentença que julgou improcedentes os embargos à
execução opostos contra o apelado, alegando, em
síntese, que: não possuem condições de arcar com as
custas processuais; o título de crédito deve ser
apresentado e apreendido; o foro do domicílio do
emitente é o competente; a cédula de produto rural é
nula; houve o preenchimento dos requisitos da
Circular do BNDES para quitar o débito; os juros
remuneratórios são indevidos; os juros de mora devem
ser de 1% ao ano; há excesso de execução.
O
apelado
apresentou
resposta
argumentando que os apelantes não fazem “jus” aos
benefícios da Justiça gratuita; é desnecessária a
apresentação do título originário; a cláusula de
eleição de foro é válida; a cédula não é nula;
ausente comprovação no tocante ao enquadramento da
referida circular; não há que se falar em excesso de
execução.
É o breve relatório.
2) Não merece conhecimento o recurso.
Dispõe o art. 1 007, do novo CPC que o
recorrente
comprovará
o
preparo
no
ato
de
interposição do recurso.
“In casu”, os apelantes requereram os
benefícios da Justiça gratuita nas razões recursais
e tal pedido foi indeferido, pois não comprovaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099730-94.2019.8.26.0100 -Voto no 48096
3
alteração de sua situação econômico-financeira (fls.
269).
Assim, foram intimados a efetuar o
recolhimento do valor do preparo, no prazo de 05
(cinco) dias, sob pena de deserção do recurso, o que
não foi feito (certidão de fls. 271).
Dessarte, ausente o recolhimento das
custas de preparo, de rigor seja reconhecida a
deserção da apelação.
Nesse sentido:
“Apelação Cível. Duplicata.
Ação
declaratória
c.c
indenizatória.
Sentença de improcedência. Inconformismo.
Análise incidental do pedido de justiça
gratuita no bojo do recurso de apelação.
Indeferimento da gratuidade judiciária.
Apelante intimada a recolher o preparo.
Não atendimento. Inércia que impõe o
reconhecimento da deserção. Recurso não
conhecido.”
(Apel.
no
1019750-23.2014.8.26.0602 22a Cam. Dir.
Priv.
Rel. Des. HÉLIO NOGUEIRA
j.
20.10.2 016)
Ante o exposto, não se conhece do
presente
recurso,
majorando-se
os
honorários
advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da
causa, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.

J.B. FRANCO DE GODOI
Relator